Tribunal: STF
Processo: ARE 1595180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Itapevi contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do CPC.
Mediante o presente recurso, a parte embargante sustenta a existência de omissão, nos seguintes termos (eDOC 156):

“... a OMISSÃO decorre do fato da parte recorrida ter PETICIONADO NESSES AUTOS A SUA DESISTÊNCIA DA AÇÃO FRENTE AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA no âmbito administrativo (petição id 5cd9e294), cumprindo exigência da Lei do REFIS local. 
A Prefeitura juntou, ainda, cópia dos TERMOS assinados na esfera administrativa em que BRASVAL e OUTRO reconhece o débito aqui discutido (ID 5ede9cae).
Inclusive BRASVAL e OUTRO já quitaram o referido acordo pagando o IPTU aqui discutido, reforçando ainda mais a PERDA de objeto da presente ação. 
III. DO REQUERIMENTO 
Diante do exposto, requer sejam os embargos de declaração opostos acolhidos para reconhecer a OMISSÃO quanto ao pedido de desistência da ação formulados pelos embargados (id 5cd9e294), para que seja decretada a perda do objeto da ação, com a inversão do ônus da sucumbência, face ao reconhecimento do débito pela parte adversa.”

É o relatório. Decido.
Como se depreende dos autos, a Petição id 5cd9e294 (eDOC 138), dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, foi devidamente apreciada por ocasião do julgamento do acórdão que julgou o AgInt no Recurso Especial nº 2128949. Confira-se (eDOC 146):

“Preliminarmente, informo que o agravante trouxe fato novo a esta relação processual, qual seja: a adesão dos agravados ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS explicitou as consequências jurídicas do acordo, como desistir de todos as ações judiciais (fl. 531). 
Assim sendo, cumprindo com a obrigação contratual, os agravados afirmam que pediram a desistência da Ação Anulatória (fls. 588-589). Quanto ao recurso sob exame, os agravados não pediram a sua desistência, o que, por sinal, seria incabível, pois não figuram no polo ativo da relação processual. 
Ademais, este recurso especial não perdeu o seu objeto, visto que ele é um recurso vinculado, possuindo natureza predominantemente objetiva, porquanto visa, precipuamente, elucidar a interpretação da legislação infraconstitucional.”

Não há que se falar em omissão. Os documentos apresentados pela parte ora embargada perante o Superior Tribunal de Justiça não são aptos a revelar o prejuízo do presente recurso extraordinário com agravo. Tampouco a petição de embargos de declaração, ora em análise, opostos pela Fazenda municipal, se fez acompanhada de documentos que comprovem a extinção da ação de origem e o consequente prejuízo do recurso extraordinário com agravo.
Logo, a matéria invocada nestes embargos não recai sobre ponto sobre o qual necessariamente deveria esta Corte se manifestar.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração. 3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (Rcl 51440 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.6.2022)

Uma vez inexistente o vício apontado, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente